Tribunal: STF
Processo: MS 38307
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRÁRIOS DA BAHIA. SUBSTITUIÇÃO DE INTERINOS POR CONCURSADOS TITULARES DE OUTROS CARTÓRIOS. DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL NA ADI N. 1.183. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.11.2021 por Soraya Jones El Chami e outros, “contra ato da Excelentíssima Senhora Conselheira do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, Dra. Flávia Moreira Guimarães Pessoa” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. Os impetrantes apresentam-se como tabeliães concursados, atuais titulares de serventias notariais e registrárias na Bahia, interessados em assumir, cumulativamente, “de forma excepcional e precária”, serventias vagas, conduzidas, por períodos superiores a seis meses, por interinos na condição de prepostos mais antigos dos ex-titulares (fl. 2, e-doc. 8).



    Alegam que “a Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia – CGJ/BA publicou, em 02 de setembro de 2021, o Edital CGJ/BA nº 65/2021, dispondo sobre processo seletivo de titulares concursados para a gestão interina das serventias extrajudiciais que vêm sendo ocupadas por substitutos precários há mais de 06 (seis) meses” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que aquele edital da Corregedoria-Geral de Justiça da Bahia estaria respaldado em decisão deste Supremo Tribunal, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.183 (DJe 21.6.2021), pela qual se teria declarado “INCONSTITUCIONAL a interpretação que extraia do art. 20 da Lei nº 8.935/94 a possibilidade de que prepostos (não concursados), indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) meses. Declarou, ainda, que, para essas longas substituições (maiores que 6 meses), a solução constitucionalmente válida é a indicação, como ‘substituto’, de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, ressalvada a possibilidade de os tribunais de justiça indicarem substitutos ‘ad hoc’, quando não houver interessados, entre os titulares concursados, que aceitem a substituição, sem prejuízo da imediata abertura de concurso público para preenchimento da(s) vaga(s)” (fl. 2, doc. 1). 



    Argumentam que como “notários e registradores concursados reuniram toda a documentação exigida no referido edital, de modo a comprovar o preenchimento dos requisitos normativos necessários, notadamente, quanto a capacidade técnica e idoneidade para receberem as respectivas interinidades, cujas inscrições foram deferidas através do Edital CGJ 73/2021” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informam que, em 13.9.2021, “Ana Paula Borges Santos Bonfim, na condição de substituta há mais de 06 (seis) meses respondendo pelo 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Jequié/BA, impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, Processo nº 8029886-58.2021.8.05.0000, pugnando pela suspensão do Edital CGJ/BA nº 65/2021, entretanto, tendo o seu pedido liminar negado, em 23 de setembro de 2021” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressaltam que, após o indeferimento da liminar naquele mandado de segurança, decidido em 23.9.2021, teria sido protocolado no Conselho Nacional de Justiça, por diversos interessados, o Procedimento de Controle Administrativo n. 0007393-68.2021.2.00.0000, com o mesmo objeto da impetração. 



    Assinalam que, pela preliminar suscitada pela Corregedoria-Geral de Justiça da Bahia no procedimento de controle administrativo em 1º.10.2021, sobre a impossibilidade de o Conselho Nacional de Justiça deliberar sobre matéria judicializada, a interessada Ana Paula Borges Santos Bonfim, em 5.10.2021, teria desistido do mandado de segurança. Homologada a desistência da ação em 20.10.2021, informam ter sido publicado o Edital CGJ/BA n. 77/2021, divulgando o resultado do processo seletivo para as interinidades.



    Narram que, após a desistência do mandado de segurança impetrado na origem, “em decisão monocrática proferida pela Conselheira do CNJ, Dra. Flávia Pessoa, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0007393-68.2021.2.00.0000, foi concedida medida liminar para ‘suspender o processo seletivo para substituição de interinos regulado pelo Edital CGJBA 65/2021 (Processo Administrativo TJADM 2021/35.180) e manter inalterada a situação das serventias extrajudiciais ali listadas até julgamento final deste PCA’ (doc. 07), cuja petição inicial havia sido protocolizada perante aquele Conselho, em 27 de setembro de 2021, ou seja, somente após a judicialização da matéria e do indeferimento do respectivo pedido liminar, perante o TJBA (doc. 05)” (fl. 4, e-doc. 1). Esse é o ato apontado como coator. 



    Alegam que a decisão liminar proferida pela Conselheira seria ilegal e abusiva, por “extrapolar a competência administrativa do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre matéria judicializada, tanto no Tribunal de Justiça da Bahia quanto no próprio Supremo Tribunal Federal”, em pretensa contrariedade ao decidido na ADI n. 1.183.



    Salientam que, apesar de ter havido a homologação da desistência do mandado de segurança, a matéria ainda estaria sub judice, pois, em “consulta formulada no portal do PJe do TJBA, verifica-se que ainda se encontra em tramitação o Agravo Interno Cível no MS nº 8029886-58.2021.8.05.0000, conclusos para decisão, em 13 de outubro de 2021” (fl. 10, e-doc. 1). Salientam que essa situação, segundo os precedentes do Conselho Nacional de Justiça, impediria a atuação daquele órgão. 



    Os impetrantes alegam que, “quando o PCA nº 0007393-68.2021.2.00.0000 foi proposto, a matéria em discussão se encontrava sob a análise do Poder Judiciário, inclusive, com pedido liminar indeferido no MS nº 8029886-58.2021.8.05.0000. Em verdade, o que se tem demonstrado patente por parte dos substitutos precários é a TENTATIVA DE MANIPULAÇÃO DO JUÍZO, em FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA e do JUIZ NATURAL, ao adotarem a seguinte estratégia: ingressar com pedidos tanto no Judiciário quanto no CNJ e caso em algum deles não se obtenha êxito, simplesmente, desistir da ação, todavia, mantendo-se a segunda possibilidade em aberto” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram-se legitimados para a presente ação mandamental, na condição de “classificados nos primeiros lugares para a assunção das respectivas interinidades, nos termos do Edital CGJ/BA nº 77/2021”, pelo que seriam “diretamente prejudicados pelo ato ora impugnado, haja vista que, em razão dele, estão sendo impedidos de receber a outorga da delegação interina das serventias vagas disponibilizadas no Edital CGJ/BA nº 65/2021” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ponderam que o Conselho Nacional de Justiça estaria decidindo pela “’INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aos substitutos designados por ex-delegatários que estão à frente de serventias’, portanto, extrapolando as atribuições daquele Conselho que, de forma precipitada e sem amparo jurídico, simplesmente atropelou a competência da Suprema Corte, ao dispor sobre tema que sequer os próprios Ministros do STF tiveram oportunidade de apresentar os respectivos votos” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Realçam que, apesar da pendência do julgamento de embargos de declaração, “o r. Acórdão proferido na ADI nº 1.183 produz efeitos imediatos, mesmo que não tenha transitado em julgado, conforme a jurisprudência uníssona do STF” (fl. 14, e-doc. 1).



    Relatam que “o cotidiano da atividade extrajudicial tem demonstrado que, em razão de uma brecha na legislação, muitos candidatos, após a aprovação em concurso público, escolhem determinada serventia, entram em exercício, nomeiam um substituo e em seguida renunciam à delegação, inclusive, chegando a ocorrer em alguns casos a ‘venda’ de substituições, dificilmente detectável pelos órgãos de controle, haja vista a dificuldade em se obter a sua comprovação” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Alegam que “viola direito líquido e certo dos impetrantes a decisão proferida nos autos do PCA nº 0007393-68.2021.2.00.0000, haja vista que eles foram classificados nos primeiros lugares no processo seletivo, oriundo do Edital CGJ/BA nº 65/2021, que busca dar cumprimento à ADI nº 1.183, e que teve os seus efeitos suspensos por uma decisão contrária ao ordenamento jurídico vigente, por todas as razões exaustivamente expostas” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Requerem “a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para sustar os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do PCA nº 0007393- 68.2021.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, em razão da ausência de competência jurisdicional do Conselho Nacional de Justiça para dispor sobre matéria submetida à análise do Poder Judiciário, negando indevidamente a produção de efeitos imediatos no julgamento da ADI nº 1.183, em detrimento ao direito líquido e certo dos impetrantes” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumentam que o “periculum in mora que justifica a concessão da medida liminar é manifesto, haja vista que os impetrantes, na condição de delegatários titulares, aprovados em rigoroso concurso público de provas e títulos, estão sendo impedidos injustamente de receber a gestão interina das serventias vagas que vêm sendo ocupadas por substitutos precários há mais de 06 (seis) meses e sem aprovação em concurso público, em razão de decisão monocrática, manifestamente inconstitucional, proferida nos autos do PCA nº 0007393-68.2021.2.00.0000, que afronta a autoridade desse eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.183, negando efeitos imediatos, em contrariedade à jurisprudência do STF e do próprio CNJ” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Pedem “seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato impugnado, em razão da ausência de competência jurisdicional do Conselho Nacional de Justiça para dispor sobre matéria submetida à análise do Poder Judiciário, bem como levando-se em consideração os efeitos imediatos da ADI nº 1.183, em detrimento ao direito líquido e certo dos impetrantes” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além do relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão de mérito, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/09), o que não se demonstra na espécie.



    4. A decisão liminar deferida pela Conselheira Flávia Pessoa fundamentou-se, essencialmente, na necessidade de preservação da situação atual dos interinos, até que o Conselho Nacional de Justiça delibere, de modo definitivo, sobre a questão, observadas as implicações da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.183.



    Para tanto, asseverou ter sido homologada a desistência do Mandado de Segurança n. 8029886-58.2021.8.05.0000, viabilizando a atuação do Conselho Nacional de Justiça, e terem sido opostos embargos de declaração na ADI n. 1.183, pelo que a decisão deste Supremo Tribunal ainda não seria definitiva. 



    Estes os fundamentos da decisão apontada como coatora:



    “1. Preliminares. Prévia judicialização. Impetração de mandado de segurança no TJBA. Desistência. Decisões conflitantes. Ausência de risco. Litispendência administrativa. Procedimento mais antigo. Liminar. Medida Cautelar.



    Antes de analisar o pedido de liminar formulado nos autos, é necessário examinar as questões preliminares suscitadas pela CGJBA nas informações Id449899.



    Ao prestar esclarecimentos iniciais nos autos, a CGJBA requereu o arquivamento liminar do feito em razão da prévia judicialização da matéria. Para tanto, registrou que, antes da propositura do presente PCA, foi impetrado no TJBA o Mandado de Segurança 8029886-58.2021.805.



    É cediço que a orientação deste Conselho é firme no sentido de não conhecer de pretensões que foram previamente discutidas judicialmente nos demais Tribunais ou, a qualquer tempo, submetidas ao Supremo Tribunal Federal.



    Tal entendimento preserva a autoridade da Corte Suprema e impede que idêntica controvérsia seja apreciada em esferas distintas, com probabilidade de prolação de decisões antagônicas.



    In casu, as informações colacionadas aos autos denotam que o Mandado de Segurança 8029886-58.2021.805, impetrado em 13 de setembro de 2021 no TJBA por ANA PAULA BORGES SANTOS BOMFIM, possuía causa de pedir similar a deste procedimento, qual seja, o controle de legalidade do Edital CGJBA 65/2021.



    Por sua vez, o presente PCA foi proposto em 27 de setembro de 2021. 



    Contudo, no caso vertente, não há falar em risco de decisões conflitantes entre a via administrativa e a judicial. Os requerentes juntaram no Id4513407 decisão proferida pelo TJBA que no Mandado de Segurança 8029886-58.2021.805 que determinou o arquivamento do mandamus sem resolução do mérito em razão do pedido de desistência formulado pela impetrante. 



    Confira-se a fundamentação da citada decisão: “Analisando os autos, observa-se que a petição de desistência fora protocolada por patrono com poderes especiais, inexistindo razões para obstar a homologação do pleito autoral. Nos termos do inc. XVI do art. 162 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao Relator homologar desistências. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência, para extinguir o feito sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VIII do CPC, DENEGANDO a segurança, com fulcro no art. 6.º, §5.º, da Lei n.º 12.016/2009. Transcorrido o prazo recursal desta decisão, arquivem-se os autos com baixa. (sem grifos originais)”.



    Diante disso, por estar o CNJ na condição de órgão de controle interno do Poder Judiciário, a quem incumbe o controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais e a apreciação da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário (art. 103-B, CF), rejeito a preliminar de prévia judicialização da matéria. 



    De igual forma, inexiste fundamento para determinar o arquivamento liminar deste procedimento em face da litispendência administrativa. 



    O presente PCA foi o primeiro a ser proposto neste Conselho para questionar a legalidade dos atos praticados pela Corregedoria baiana no processo seletivo regulado pelo Edital CGJBA 65/2021 e, em razão disso, deve ser conhecido. 



    No que concerne a alegação de que o pedido de liminar ostenta viés satisfativo, necessário se faz esclarecer que a medida de urgência requerida na inicial foi a suspensão dos efeitos do Edital CGJBA 65/2021. Portanto, é inviável falar em exaurimento da tutela administrativa em face do nítido caráter cautelar do pedido. 



    2. Tutela cautelar. Edital CGJBA 65/2021. Suspensão. Plausibilidade do direito. ADI 1.183/DF. Embargos de Declaração. Pendência de julgamento. Corregedoria Nacional de Justiça. Parecer. Substituição de interinos. Ausência de determinação. Periculum in mora. Presença.



    Superadas as preliminares arguidas pela CGJBA, no exame inicial da matéria próprio desta fase procedimental, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida acauteladora. 



    A pretensão liminar converge para análise de possíveis irregularidades no processo seletivo deflagrado pela Corregedoria baiana por meio do Edital CGJBA 65/2021, cujo objetivo é a seleção de delegatários titulares para substituir interinos que estão à frente de ofícios pelo fato de serem os substitutos mais antigos dos ex-delegatários das respectivas serventias.



      Cumpre anotar que, em sua essência, as providências cautelares se destinam a impedir a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação ou, ainda, resguardar o resultado útil do processo, desde que a verossimilhança do direito e o periculum in mora possam ser aferidos de plano. 



    No caso em comento, entendo que a plausibilidade do direito vindicado pelos requerentes foi demonstrada na inicial. 



    Conforme registrado no bem lançado parecer da COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (Id4497614), há veementes indícios de que o processo seletivo regulado pelo Edital CGJBA 65/2021 não reúne condições jurídicas para prosseguimento. 



    Com efeito, consta dos autos que a Corregedoria baiana determinou a substituição de interinos de 19 (dezenove) serventias extrajudiciais com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.183/DF, a qual teria declarado a inconstitucionalidade da interpretação do art. 20 da Lei 8.935/1994 que autorizava os substitutos mais antigos designados por ex-delegatários a responderem pelas serventias por prazo superior a 6 (seis) meses.



    Todavia, em consulta ao sistema de andamentos processuais do Supremo Tribunal Federal, é possível inferir que foram opostos Embargos de Declaração contra a decisão plenária, ainda pendentes de julgamento. Desse modo, não há pronunciamento definitivo da Corte Suprema, confira-se: (…)



    Na ausência de estabilização pela coisa julgada do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.183/DF, é de se reconhecer que a decisão proferida na referida ação não é definitiva e, dada a possibilidade de se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, é passível de modificação. 



    Acerca deste aspecto, peço vênia para incorporar aos fundamentos desta decisão, trecho do parecer da COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA que destacou ser prudente sobrestar a prática de atos administrativos secundados na decisão proferida na ADI 1.183/DF até que Corte Suprema se manifeste em caráter definitivo, verbis (Id4497614): 



    ‘[...] Todavia, entende-se que o processo administrativo instaurado pelo TJ/BA deve ser anulado. 



    Isso porque, o acórdão proferido pelo STF nos autos da ADI nº 1.183/DF ainda não transitou em julgado, tendo havido oposição de embargos de declaração pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), parte essa que ajuizou a mencionada ação de controle concentrado. Desse modo, verifica-se que o aresto que deu base ao processo administrativo instaurado pelo Tribunal Baiano pode ser total ou parcialmente modificado, não sendo possível aferir, por enquanto, qual será o alcance da decisão prolatada. 



    Diante disso, tem-se por precipitada a iniciativa da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia na instauração do processo administrativo TJADM 2021/35180. Com efeito, caso haja modificação do teor ou extensão do julgado pela Suprema Corte, os atos administrativos praticados pelo Tribunal baiano poderão ter que ser anulados, total ou parcialmente, implicando em prejuízos irreparáveis às partes afetadas por eles. [...]’



    Além da ausência de decisão transitada em julgado que fundamente o ato da CGJBA impugnado neste procedimento, o fumus boni iuris é reforçado pelo fato de o julgamento da ADI 1.183/DF não ter determinado de modo expresso a substituição dos interinos por delegatários titulares. Nesse particular, ao examinar a extensão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.183/DF, a COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA se manifestou pela inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal aos substitutos designados por ex-delegatários que estão à frente de serventias, vejamos: 



    ‘[...] Da análise do precedente, extrai-se a compreensão de que o aresto interpreta a situação jurídica dos responsáveis interinos, no sentido de que estes não podem permanecer respondendo pela unidade extrajudicial que está vaga, por lapso temporal superior a seis meses, sem a abertura de concurso público, na exata dicção do que dispõe o artigo 236, § 3º, da Constituição Federal, verbis: § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. 



    A Corte Suprema mantém a mesma linha do entendimento fixado no julgamento do MS 29.083/DF, onde o Ministro Celso de Mello assentou que “ao colocar titulares interinos nas atividades notariais e de registro, o Estado as presta diretamente, acumulando as ‘situações de titular e prestador do serviço’ – o que, diga-se de passagem, só é possível na vigência da Carta Política de 1988 de forma transitória e precária, dado o prazo constitucional de seis meses para a efetivação da delegação’. 



    Neste aspecto, releva sublinhar que a troca de interinidade ao final do lapso temporal de seis meses só deve ocorrer diante da ausência injustificada de abertura de concurso público de provas e títulos para preenchimento das vacâncias existentes na respectiva unidade federativa. 



    Pensar de modo diverso - no sentido de que a alteração de interinos deveria se dar de modo automático, ao final do prazo de seis meses -, implicaria em ofensa aos princípios constitucionais da continuidade dos serviços públicos e da eficiência, além do que, seria inexequível, diante das milhares de unidades extrajudiciais vagas geridas atualmente por interinos. 



    No caso concreto, há notícias de concurso de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registros em andamento no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Há, outrossim, informações de Anteprojeto de lei já elaborado, atualmente em trâmite nos órgãos administrativos da própria Corte estadual, tratando da reestruturação das serventias extrajudiciais, o que, em tese, impede a instauração de novo certame. (PP 0006717- 23.2021.2.00.0000, Id. 4499885, fl. 5) 



    Dessa maneira, ante a existência de concurso em trâmite, e diante da impossibilidade, por ora, de abertura de novo certame, não se vislumbram razões para o afastamento dos dezenove interinos das respectivas serventias extrajudiciais. 



    Outrossim, o artigo 2º, caput, e o parágrafo primeiro, do Provimento CNJ nº 77/2018, bem como o artigo 39, § 2º, da Lei nº 8.935/94, estabelecem que em caso de declaração de vacância da serventia extrajudicial, deve ser designado o substituto mais antigo para responder pelo expediente. Pelo relato dos autos, os requerentes se enquadram nessa hipótese, pois eram os substitutos mais antigos dos seus ex-titulares. 



    Note-se, por oportuno, que à luz do Provimento CNJ nº 77/2018, a designação de um delegatário para assumir como interino só deve se dar de modo supletivo, nos casos em que não é possível a designação do substituto mais antigo, pelas razões dispostas no § 2º do artigo 2º e no artigo 3º, ambos do Provimento CNJ nº 77/2018 (incidência em casos de nepotismo ou prática de crime ou atos de improbidade administrativa, ambos com trânsito em julgado).



      Nestes autos, não há quaisquer notícias de ocorrência de nepotismo, prática de crime ou atos de improbidade administrativa, tampouco quaisquer outras razões que justifiquem a perda da interinidade por quebra de confiança com o Poder Judiciário. 



    Assim, a consecução do certame interno, voltado para titulares de cartórios, com o afastamento dos delegados interinos, que foram legalmente designados para o encargo, em decorrência de serem à época das designações os substitutos mais antigos dos titulares das serventias, fere, a um só tempo, a regra contida no § 2º do artigo 39 da Lei nº 8.935/94 e o artigo 2º, caput, e o parágrafo primeiro, do Provimento CNJ nº 77/2018. 



    De resto, importa salientar que a Corregedoria Nacional, de há muito, vem reconhecendo que se aplica aos interinos designados para o exercício de função delegada o teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal, posicionamento que foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 779 de Repercussão Geral. 



    Com tais considerações, a Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais e de Registro, da Corregedoria Nacional de Justiça, entende, preliminarmente, que o PCA não deve ser conhecido, e que, acaso se avance no mérito, seja dado provimento ao feito para anular o processo administrativo TJ-ADM 2021/35180 que determinou a abertura de processo seletivo, voltado aos delegatários titulares do Estado da Bahia, para a designação interina de 19 serventias extrajudiciais vagas. É o parecer. (Id4497614, sem grifos originais)”



      Como se vê, a unidade da Corregedoria Nacional de Justiça possui entendimento oposto ao perfilhado pela CGJBA, uma vez que opinou pela não aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.183/DF aos interinos que são substitutos mais antigos de ex-delegatários. 



    De fato, no exame inicial dos autos, não se extrai do julgamento da Corte Suprema comando para a imediata substituição dos interinos por delegatários titulares, tal como pretendido pela CGJBA. No entanto, a questão necessita ser examinada com mais profundidade pelo Conselho Nacional de Justiça, sobretudo após a apreciação dos Embargos de Declaração opostos na ADI 1.183/DF, oportunidade em que estarão presentes os pressupostos para correta interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse cenário, diante da ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 1.183/DF e do parecer da COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA que opinou pela inaplicabilidade do entendimento da Corte Suprema à situação narrada nos autos, em juízo de deliberação preliminar, há que se reconhecer a razoável probabilidade do direito dos requerentes. 



    O periculum in mora, por seu turno, exsurge de forma indene de dúvidas, uma vez que a manutenção do processo seletivo regulado pelo Edital CGJBA 65/2021 pode dar azo a danos irreparáveis ou de difícil reparação. 



    Os interinos de 19 (dezenove) ofícios do Estado da Bahia, cuja designação atendeu aos requisitos do Provimento CN 77, de 7 de novembro de 2018, estão na iminência de serem substituídos por delegatários titulares e, com isso, serem privados dos rendimentos mensais que, por certo, são fonte de subsistência própria e familiar. Além disso, a transferência de acervo implicará na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários das serventias extrajudiciais, fato de extrema gravidade em um cenário pandêmico e de profunda crise econômica. 



    Desta, a fim de se evitar a prática de atos que venham ser anulados e a ocorrência de danos aos requerentes e a terceiros, bem como para preservar a continuidade dos serviços cartorários e o atendimento ao jurisdicionado, entendo ser necessário sobrestar os efeitos do Edital CGJBA 65/2021 até o julgamento do mérito deste procedimento. Anote-se que o deferimento da liminar mantém o status quo ante e não causa qualquer embaraço à prestação dos serviços notariais e registrais do Estado da Bahia. 3. Conclusão. 



    Ante o exposto, em face da presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora, com fundamento no art. 25, inciso XI, do RICNJ, defiro a medida liminar para suspender o processo seletivo para substituição de interinos regulado pelo Edital CGJBA 65/2021 (Processo Administrativo TJADM 2021/35.180) e manter inalterada a situação das serventias extrajudiciais ali listadas até julgamento final deste PCA” (fls. 3-11, e-doc. 20).



    5. Consta do sítio do Conselho Nacional de Justiça que, em 20.12.2021, a decisão liminar impugnada nesta ação foi mantida, por unanimidade, pelo Plenário do órgão, em decisão com esta ementa: 



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INTERINOS. SUBSTITUIÇÃO POR DELEGATÁRIOS TITULARES. ADI 16183/DF. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARA IMEDIATA DESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.



    1. Procedimento de Controle Administrativo em que se examina a regularidade de processo seletivo para oferta de delegações de notas e registro a titulares concursados (Edital CGJBA 65/2021).



    2. No exame preliminar da matéria foi constatado que a decisão impugnada está lastreada em decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.183/DF, ainda sem trânsito em julgado e com pendência de apreciação de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos.



    3. A análise inicial dos autos não indica a existência de ordem expressa do Supremo Tribunal Federal para imediata substituição de interinos por titulares concursados. Além disso, a Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça opinou pela inaplicabilidade da ADI 1.183/DF aos interinos que são substitutos indicados por ex-delegatários.



    4. Os interinos, cuja designação ocorreu na forma do Provimento CN 77/2018, estão na iminência de serem substituídos e, com isso, privados de rendimentos para subsistência própria e familiar. Além disso, a medida contestada nos autos ensejará a rescisão do contrato de trabalho de funcionários das serventias, fato de extrema gravidade em um cenário pandêmico e de profunda crise econômica. Tais fatos caracterizam o periculum in mora.



    5. Liminar ratificada” (disponível em https://www.cnj.jus.br, acesso em 15.2.2022).



    6. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.183, Relator o Ministro Nunes Marques (DJe 21.6.2021), este Supremo Tribunal assentou que, para substituições superiores a seis meses, por interinos prepostos, “a solução é mesmo aquela apontada pelo autor da ação: o ‘substituto’ deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral”. 



    A jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal é no sentido da imediata aplicabilidade de suas decisões em processo objetivo, sendo “desnecessário o trân